Tribunal: STF
Processo: ARE 1023256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MPU. ARTIGO 28, § 1º, DA LEI 11.425/2006. CONCURSO DE REMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO. REQUISITOS. LOTAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.